Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-34.2019.8.11.0023
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-34.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA MARIA VIANA - CPF: 949.604.961-34 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0066-64 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000914-34.2019.8.11.0023

APELANTE: LUCIA MARIA VIANA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIA MARIA VIANA

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, devolução em dobro do valor descontado de seu benefício previdenciário e recebimento de indenização por dano moral, que, nos termos do art. 485, VI, do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem mérito.

Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

A parte apelante aduz, em síntese, que se trata de sentença nula e
que “se
se tratar de um número inexpressivo de ações, são demandas distribuídas em datas diversas e em face de diferentes instituições.”,
razão pela qual requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a parte apelante ingressou com a ação declaratória, com o argumento de que constatou descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a serviço não contratado.

De início, consigo pela possibilidade do reconhecimento da ausência do interesse de agir, de ofício, pelo magistrado.

Nesse sentido:

Recurso Inominado nº 1000299-55.2020.8.11.0008. Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres. Recorrente: MARIA DE LOURDES CAVALCANTI. Recorrido: BANCO BMG S.A Data do Julgamento: 19/02/2021. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES - EXECUÇÃO QUE DEVE SER REQUERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Em razão do sistema sincrético, previsto no art. 475-J do CPC/73 e no art. 523 do CPC/2015, a execução das astreintes, via regra, deve ser processada nos mesmos autos da ação de conhecimento. 2. Nada obsta que o juízo, a seu critério, determine que a execução das astreintes se dê em autos apartados quando houver possibilidade de tumulto processual, o que não ocorre no caso em apreço. 3. Execução das astreintes que deve ser requerida nos próprios autos da ação principal. 4. Verificada a ausência de interesse processual para propositura da presente ação, faz-se imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso prejudicado. (TJ-MT 10002995520208110008 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/02/2021)

Na sentença, o juízo de primeiro grau constatou
“
o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos, tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.”

Também consignou na sentença que
“
Nessa senda, importante destacar que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5º do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.”

É cedido que o fracionamento de ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, ante a propositura de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, o que configura conduta processual temerária e abusiva.

Nesses casos, cabe ao Judiciário coibir tais condutas, uma vez que há expressa previsão legal que devem ser observadas tanto pelo Judiciário quanto pela parte, dentre elas, a observância da boa-fé processual (
art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015);

o estímulo aos meios alternativos de solução de conflitos (art. 3º,

§§ 2º e 3º do CPC/2015); o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015);

a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

Registre-se que por ocasião do julgamento da 4ª Câmara de Direito Privado - AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2022, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, ficou estabelecido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir.

Eis o trecho do voto vogal, do Des. Dirceu dos Santos que acompanhou a divergência:

“A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento, sendo acompanhada pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Por sua vez, o 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, negou provimento ao recurso por entender que o fracionamento de ações visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou várias ações contra a mesma parte, com os mesmos pedidos - de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais pelo mesmo causídico.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que o demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro bis in idem e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

(...)”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da lide é medida que se impõe
.”
(N.U 1014188-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2.
“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 3.
“O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes”
(STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. Sentença anulada. 5. Recurso prejudicado.”
(N.U 1002447-08.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).
(destaquei)
.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da parte autora), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Feitas essas considerações, não há outra conclusão a se fazer senão de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça.

A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro “
bis in idem
” e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Dessa forma, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários para 15%, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023